Tribunal: STF
Processo: ARE 1461435
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Murilo Pereira Coelho interpôs recurso extraordinário (eDoc 10) com agravo (eDoc 16) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 8), assim ementado:



    Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por suposta ofensa à garantia de inviolabilidade do domicílio – Rejeição – Não há se cogitar de vício no acesso à residência do acusado, pelos policiais, máxime porque havia fundado motivo para incursão no local e, ainda, por se tratar de hipótese de crime permanente, podiam nele ingressar, assim como qualquer pessoa do povo, a qualquer momento, para efetuar a prisão em flagrante, enquanto não cessada a permanência delitiva – No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas-base – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Expressiva quantidade de entorpecentes apreendida – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base inalteradas – Reincidência compensada com a confissão – Incabível a aplicação do privilégio do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto não preenchidos os requisitos legais – Gravidade concreta da conduta do apelante que revela elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime fechado, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo e da reincidência como obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. 



    (Apelação Criminal n. 1503811-71.2019.8.26.0536/SP, Desembargador Moreira da Silva)



    Em suas razões, a parte agravante alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte agravante.



    Inicialmente, destaco do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, o seguinte trecho (grifei):



    Ademais, verifica-se, pela prova dos autos, que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado tinham fundadas razões para adentrar na residência, uma vez que o réu correu para o interior do imóvel ao avistar a viatura policial, tudo a corroborar, no caso em apreço, a possibilidade de incursão no imóvel, sem prévia autorização judicial, pela suspeita da prática do crime de tráfico, repisese, de caráter permanente. 



    Cabe anotar, ainda, que os policiais militares agiram em perfeita consonância com as atribuições que lhes confere a Constituição Federal, consistentes em atuar como polícia ostensiva e na preservação da ordem pública (art. 144, § 5º, CF). 



    Nesse sentido, cabe referir que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o Recurso Extraordinário n. 603.616, ministro Gilmar Mendes, nele proferindo acórdão assim ementado (grifei):



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    No presente caso, o ingresso dos policiais no domicílio restou suficientemente justificado, uma vez que o recorrente, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de sua residência.



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, no sentido de que nos crimes de natureza permanente – no caso, tráfico ilícito de drogas -, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.054.838, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.081.454, ministro Dias Toffoli; ARE 1.113.716, Ministro Roberto Barroso.



    Por fim, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente